Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704509-72.2021.8.07.0018 RECORRENTE: AFONSO DA SILVA GAMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIAL REJEITADA. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA APELADA. 1 - Instaurado processo administrativo destinado à apuração das causas, efeitos, responsabilidades e recomposição patrimonial em decorrência do acidente de trânsito sofrido por viatura policial, fica suspenso o prazo prescricional "durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la", nos termos do artigo 4o, do Decreto no 20.910/1932. Precedente TJDFT. 2 – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 4o, ambos do Decreto Lei 20.910/1932, defendendo a errônea interpretação do acórdão impugnado em relação ao artigo 4o do mencionado normativo, por entender que a suspensão da prescrição ali normatizada serve apenas ao interesse do particular, não da Administração Pública. Sustenta ser descabida a aplicação da referida causa suspensiva em se tratando de ações movidas pelo Poder Público em busca de reparação dos danos eventualmente causados por particular. Expõe que houve o escoamento do prazo prescricional na sua integralidade, fulminando por completo o direito de ação da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISAGBEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 4o, ambos do Decreto Lei 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005